Tribunal: STF
Processo: ARE 1363440
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CERTAME. INSUFICIÊNCIA. TRANSCORRIDO CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A REALIZAÇÃO DO CERTAME E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL 1. Dentre os princípios que regem o concurso público, destaca-se o da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual, as regras estabelecidas no edital, desde que legais, obrigam tanto a Administração, quanto os candidatos, que dele, em regra, não podem se afastar. 2. A Apelante obteve aprovação em processo seletivo realizado no ano de 2015, o resultado final foi publicado em 27/05/2016 e foi convocada, por meio de publicação em diário oficial, em 07/11/2017, para a apresentação dos documentos necessários à nomeação e posse no respectivo cargo (auxiliar administrativo). 3. Mesmo inexistindo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso, comunicar pessoalmente a candidata acerca de sua contratação. 4. Apelação Cível conhecida e provida.5. Unanimidade ” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 2°, 5º; e 37, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A decisão recorrida concluiu que:



    “[...] infere-se que transcorreu considerável lapso temporal entre a homologação do resultado final do concurso público e a convocação do candidato, tornando, sem dúvida, bastante questionável a eficácia deste último ato, na medida em que se deu, mediante publicação no diário oficial do Estado do Maranhão e por meio do sítio eletrônico da empresa responsável pelo certame. 



    Nesse diapasão, cabia à Apelada, para garantir a eficácia do seu ato, e atender à finalidade precípua do certame, que é a seleção do melhor quadro de pessoal para a Administração, relativizar o disposto no edital, e promover a convocação pessoal da Apelante, valendo-se de meios idôneos para tanto (por exemplo, carta com aviso de recebimento, e-mail ou chamada telefônica para eventual número cadastrado), o que, todavia, não ocorreu (pág. 6 do documento eletrônico 5).



    Observa-se que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 454/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.109.311-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Plenário).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.210.150-AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 821.913-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator